Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702707-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, FABIOLA DE MENEZES SALOMON DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 60015940- Pág.1/5, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora